Tribunal: TJMT
Processo: 0002539-06.2009.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002539-06.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ORGANIZADORES DA EXPOSICAO AGROPECUARIA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 04.496.013/0001-54 (REPRESENTANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), MARGARIDA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 896.077.161-91 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), MARGARIDA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 896.077.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Em vista do caráter instrumental da cautelar, tem-se que a decisão tomada nos autos tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais. Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por

Associação dos Organizadores da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Lucas do Rio Verde
,

contra acordão que, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada, para não conhecer do recurso.

Aduz o embargante que o acórdão é omisso e contraditório, porquanto, em que pese o entendimento do acórdão pela prejudicialidade do recurso de apelação, é evidente que, caso seja acolhido os aclaratórios opostos no Recurso de Apelação n. 0002940-05.2009.8.11.0045, também será reconhecido no presente feito cautelar que o embargado Bradesco é quem deu causa à propositura da ação.

Defende que, ainda que não seja conhecido o recurso por falta de interesse de agir superveniente, deve ser perquirido para a fixação dos ônus sucumbenciais quem deu causa a demanda, conforme postulado nas razões recursais.

Pede o provimento do recurso, para sanar a omissão contida no acórdão, para que seja determinada a suspensão deste feito até o julgamento dos embargos de declaração oposto no processo em apenso - Apelação n.o 0002940-05.2009.8.11.0045, ou, alternativamente, seja realizado o julgamento em conjunto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos embargos.

O art. 1.022, do Código de Processo Civil, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.

Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em deslinde, sustenta o embargante que,
caso seja acolhido os aclaratórios opostos no Recurso de Apelação n. 0002940-05.2009.8.11.0045, também será reconhecido no presente feito cautelar que o embargado Bradesco é quem deu causa à propositura da ação.

Desde já assinalo que, em que pesem as alegações alinhavadas pela Embargante, não são elas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão vergastada.

Conforme disposto na decisão atacada:

“(...)
Na hipótese, conquanto presente inicialmente o interesse de agir da parte recorrente quando do ajuizamento da cautelar inominada, este não mais persiste com a prolação da sentença do processo principal, em apenso, independente do trânsito em julgado deste.”

Com efeito, a pretensão do embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar pleiteada em caráter antecedente, pois a Ação principal já foi até mesmo sentenciada. Lado outro, também não se enquadra a pretensão nos casos de tutela provisória requerida em caráter incidental, pelos mesmos motivos acima expostos.

Com a devida vênia, esclareço que o pleito da embargante não procede. A omissão alegada nada mais é que sua insatisfação com o julgamento da demanda contrário à suas pretensões, vez que de uma leitura atenta do julgado, observa-se que este examinou os autos e fundamentou sua decisão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020